Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714596-30.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUSAMARA DA COSTA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso inominado em face à deserção. Não há contradição, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração. A decisão não contém qualquer contradição. Como bem assentado, a instância recursal não se vincula ao juízo de admissibilidade exercido pelo juiz de origem, de sorte que mesmo que tenha sido aberto prazo para o recolhimento do preparo, o prazo há muito já havia ultrapassado, pois o recurso inominado foi interposto em 11/07/2020 e o pagamento das despesas somente ocorreu em 06/082020, após o prazo legal, portanto. Ademais, o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido desde o despacho inicial, de forma que a interposição do recurso inominado sem o correspondente recolhimento tempestivo do preparo leva à deserção do recurso. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 c/c art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Rejeito os embargos de declaração. De outra parte, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. Nesse quadro, diante de que já decorreu o prazo para eventual agravo interno em face da decisão que não conheceu o recurso inominado pela deserção, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito